Tribunal: TJBA
Processo: 8042797-63.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

PROCESSO: AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL N. 8042797-63.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

REQUERENTE: LUCIANA MARTINS RIBEIRO

ADVOGADO: MÁXIMO DAVID VIVAS SANTIAGO (OAB: BA60147-A)

INTERESSADOS: VOG TORRE DO SUL SPE LTDA E OUTROS (3)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. SUSPEIÇÃO GENÉRICA CONTRA UNIDADE JUDICIÁRIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO ART. 427 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Incidente de Suspeição, suscitado em face do Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus, no qual a
E
xcipiente alegou grave instabilidade processual no feito originário, marcada pelas sucessivas declaraç
ões
de suspeição de
M
agistrados e consequente paralisação do processo por mais de sete anos, requerendo o reconhecimento da petição como notícia de fato grave, objetivando o deslocamento da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas e por analogia ao art. 427 do CPP.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é admissível a arguição de suspeição de forma genérica contra unidade judiciária, e não contra
Juiz
determinado; estabelecer se a
s
sucessiva
s
declaraç
ões
de suspeição por foro íntimo autoriza
m
o deslocamento da competência territorial do feito; determinar se é cabível a aplicação analógica do art. 427 do Código de Processo Penal ao processo civil para justificar o desaforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da suspeição possui natureza estritamente personalíssima, exigindo a indicação de
Julgador
específico, sendo inviável sua arguição genérica contra o “Juízo” ou unidade judiciária.

4. O art. 145 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição, cabendo à parte indicar expressamente o enquadramento legal pertinente, sob pena de indeferimento liminar da
E
xceção.

5
. A
s
sucessiva
s
declaraç
ões
de suspeição por foro íntimo não configura
m
causa de modificação de competência territorial, devendo a questão ser solucionada mediante a substituição legal do
M
agistrado, nos termos do art. 146, § 1º, do CPC, em observância ao princípio do juiz natural.

6. A suspeição não implica deslocamento do feito para comarca diversa, mas, apenas, a remessa ao substituto legal, conforme regramento da legislação processual e da organização judiciária local.

7. A aplicação analógica do art. 427 do CPP mostra-se incabível, diante da existência de disciplina específica no CPC, acerca das hipóteses de parcialidade do
J
ulgador e de substituição legal.

8. A instrumentalidade das formas não autoriza a superação de vício material, consistente na inadequação da via eleita para provocar deslocamento de competência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145 e 146, § 1º; CPP, art. 427; RITJBA, art. 92, I, g.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, precedentes não especificados quanto ao indeferimento liminar de exceção de suspeição desacompanhada de indicação da hipótese legal.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Incidente de Suspeição Cível
nº
8060198-75.2025.8.05.0000
, tendo como Excipiente
LUCIANA MARTINS RIBEIRO
, sendo

Excepto o
JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.